Tribunal: TJSP
Processo: 1014616-38.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Penhora limitada à parte ideal do imóvel de propriedade do executado, não atingindo a meação da qual a embargante alega ser titular – Embargante que anuiu, na qualidade de cônjuge do devedor, com o oferecimento do bem como garantia do contrato de financiamento empresarial – Prestações relativas ao imóvel pagas pela empresa – Atividade empresarial que

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos de terceiro – Penhora limitada à parte ideal do imóvel de propriedade do executado, não atingindo a meação da qual a embargante alega ser titular – Embargante que anuiu, na qualidade de cônjuge do devedor, com o oferecimento do bem como garantia do contrato de financiamento empresarial – Prestações relativas ao imóvel pagas pela empresa – Atividade empresarial que beneficiava o núcleo familiar – Penhorabilidade do bem, nos termos da exceção prevista no art. 3o, inciso V, na lei no 8.009/1990 – Quota-parte da coproprietária alheia à execução que deve recair sobre o produto da alienação do bem, nos termos do art. 843 do CPC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278794
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014616-38.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALICE
APARECIDA PEREIRA LIMA, é apelado COSMO DAMIÃO FAUSTINO CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014616-38.2015.8.26.0001 -Voto no 4.815
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1014616-38.2015
Comarca: São Paulo (Foro Regional de Santana 4a Vara Cível)
Apelante: Alice Aparecida Pereira Lima
Apelado: Cosmo Damião Faustino Carlos
Interessado: Walter de Lima
Juiz: Adevanir Carlos Moreira da Silveira
Voto no 4.815
APELAÇÃO Embargos de terceiro Penhora limitada à parte
ideal do imóvel de propriedade do executado, não atingindo a
meação da qual a embargante alega ser titular Embargante que
anuiu, na qualidade de cônjuge do devedor, com o oferecimento do
bem como garantia do contrato de financiamento empresarial
Prestações relativas ao imóvel pagas pela empresa Atividade
empresarial que beneficiava o núcleo familiar Penhorabilidade
do bem, nos termos da exceção prevista no art. 3o, inciso V, na lei
no 8.009/1990 Quota-parte da coproprietária alheia à execução
que deve recair sobre o produto da alienação do bem, nos termos
do art. 843 do CPC Recurso desprovido.
Cuida-se de apelação contra a r. sentença de fls. 268/269, cujo relatório se adota,
que julgou improcedentes os embargos de terceiro, condenando a embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em R$
5.000,00.
A autora ajuizou a demanda alegando que o coexecutado, Walter de Lima,
promoveu ação em face da Caixa Econômica Federal, com o objetivo de reduzir o valor do
saldo devedor de contrato de financiamento de imóvel que firmara, o que resultou na
celebração de um novo contrato, constante em escritura pública de aditamento e
ratificação, com refinanciamento da dívida, firmada em 18/06/2008, da qual participou
também a ora embargante, então esposa de Walter. O casal havia contraído matrimônio em
28/08/1998, sob o regime da comunhão parcial de bens, sendo o bem imóvel adquirido por
ambos. Em face da insolvência de empresa executada, pertencente a Walter (Walnet), a
embargante pagou os valores do financiamento entre os anos de 2008 a 2015. A empresa
Walnet, todavia, foi executada, sendo penhorados seus direitos sobre o imóvel. Apesar de a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014616-38.2015.8.26.0001 -Voto no 4.815
3
embargante não possuir o registro do imóvel, pode apresentar embargos de terceiros para a
proteção da sua posse, nos termos da súmula 84 do STJ. Ainda que expressamente conste
no termo de penhora e depósito que a penhora recai sobre os direitos pertencentes ao
coexecutado Walter, deve ser delimitada a constrição sobre o bem, em vista da
copropriedade da embargante. Além disso, o imóvel é bem de família, sobre o qual recai a
impenhorabilidade, nos termos da lei no 8.009/90, sendo ônus do exequente provar que os
recursos obtidos beneficiaram o casal. Conforme se verificou na fase de conhecimento, a
embargante apenas anuiu com a garantia dada sobre a parcela do imóvel de propriedade de
Walter, não tendo disposto acerca da sua meação. Assim, deve ser levantada a
integralidade da penhora sobre o imóvel, ou, subsidiariamente, delimitada a penhora à
parcela de propriedade do coexecutado.
Irresignada, apelou a embargante (fls. 311/326), arguindo que comprovou ser
coproprietária do bem, a despeito da falta de registro do título translativo, devendo incidir a
súmula 84 do STJ. Além disso, a embargante demonstrou que o imóvel é bem de família
por meio de comprovante de residência e certidão do oficial de justiça quando da citação e,
conforme a jurisprudência, não era ônus da apelante comprovar ser o imóvel seu único
bem. Ademais, não se pode atribuir à embargante má-fé decorrente da anuência ao
financiamento tomado, pois ela foi afastada do polo passivo da ação ajuizada contra
Walter, tendo a decisão transitado em julgado. Igualmente, não cabe à apelante provar que
os empréstimos obtidos pelo marido não beneficiaram a família, sendo o ônus do
executado. Ademais, a decisão proferida pelo juízo da execução não garante o direito de
preferência na aquisição do imóvel, conforme requerido na inicial.
O recurso foi processado, tendo sido apresentadas contrarrazões (fls. 357/367).
É o relatório.
O débito objeto de execução decorreu do inadimplemento de contrato de
financiamento empresarial tomado por Walnet Soluções em Informática e
Telecomunicações LTDA, juntado a fls. 261/267, no qual se ofereceu o imóvel objeto da
constrição como garantia da dívida (cláusula 1.2, fl. 262). A ora embargante, na qualidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014616-38.2015.8.26.0001 -Voto no 4.815
4
de cônjuge do sócio, anuiu com o oferecimento do bem como garantia da dívida (fls. 266,
cláusula 6.4). Em circunstâncias análogas às do caso concreto, reconhece o C. STJ que:
“A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/90 não pode ser
afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública,
prevalente sobre a vontade manifestada.
A despeito disso, o bem de família legal não gera inalienabilidade. Logo, é
possível que o proprietário pratique atos de disposição dele, podendo, por exemplo,
oferecê-lo como objeto de alienação fiduciária em garantia.
A utilização abusiva do direito à proteção do bem de família viola o princípio da
boa-fé objetiva e, portanto, não deve ser tolerada. Assim, deve ser afastado o benefício
conferido ao titular do bem de família que exerce o direito em desconformidade com o
ordenamento jurídico.” (STJ. 4a Turma. REsp 1595832-SC, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 29/10/2019).
Ademais, conforme se infere dos documentos de fls. 81, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94
e 96, os boletos referentes ao financiamento tomado para a aquisição do imóvel onde reside
o casal eram pagos pela Walnet, demonstrando-se que a atividade empresarial exercida
beneficiava diretamente o casal, e que o débito executado reverteu em benefício da unidade
familiar. Nessa hipótese, como já decidiu o C. STJ:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BEM DE FAMÍLIA OFERECIDO EM
GARANTIA REAL HIPOTECÁRIA. PESSOA JURÍDICA, DEVEDORA PRINCIPAL,
CUJOS ÚNICOS SÓCIOS SÃO MARIDO E MULHER. EMPRESA FAMILIAR.
DISPOSIÇÃO DO BEM DE FAMÍLIA QUE SE REVERTEU EM BENEFÍCIO DE TODA
UNIDADE
FAMILIAR.
HIPÓTESE
DE
EXCEÇÃO
À
REGRA
DA
IMPENHORABILIDADE PREVISTA EM LEI. ARTIGO ANALISADO: 3o, INC. V, LEI
8.009/1990” (STJ. 3a Turma. REsp 1413717-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em
21/11/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014616-38.2015.8.26.0001 -Voto no 4.815
5
Assim, não é caso de se reconhecer a impenhorabilidade do bem, em vista da
exceção prevista no art. 3o, inciso V, na lei no 8.009/1990, bem como da anuência expressa
da coproprietária com o oferecimento do bem em garantia da dívida que reverteu em seu
proveito.
A despeito do reconhecimento, na r. sentença, de que a embargante não é
coproprietária do imóvel em razão da ausência de registro em seu nome, foi reconhecida
sua legitimidade ativa em decorrência da sua qualidade de copossuidora do bem. E a inicial
não veicula pedido declaratório de propriedade sobre o bem, o qual é objeto de ação
própria (proc. no. 2185129-83.2019.8.26.0000), de modo que inexiste interesse recursal
relativo a esse capítulo da sentença.
Em sede de execução, restringiu-se de forma expressa a constrição sobre o imóvel
controvertido à parte ideal de 50%, de propriedade do executado, inexistindo prejuízo ao
quinhão da embargante. Nessas circunstâncias, na hipótese de realização de leilão público
do bem, ele deverá observar o que dispõe o art. 843, “caput”, do CPC: “Tratando-se de
penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge
alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”. Isso demonstra que, ainda
que tenha havido penhora apenas de fração ideal, o bem inteiro vai a leilão, restituindo-se
ao coproprietário não executado a parte que lhe cabe no produto da execução.
Ademais, não é caso de se determinar judicialmente o direito de preferência na
aquisição do imóvel em hasta pública, o qual decorre de previsão legal e não foi negado no
juízo da execução.
Ante o desprovimento do recurso, ficam majorados os honorários advocatícios a
R$ 5.600,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC;
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014616-38.2015.8.26.0001 -Voto no 4.815
6
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator